Tribunal: TJDFT
Processo: 0755752-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE REFORMA IMOBILIÁRIA. ÔNUS DA PROVA. ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO PELO PRESTADOR DE SERVIÇO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. O Juízo de origem concluiu que o recorrente não comprovou o alegado, ou seja, não demonstrou que executou todas as etapas da instalação do sistema fotovoltaico na residência do réu/recorrido.
3. O recorrente suscita preliminarmente cerceamento de defesa sob o fundamento de que não teria sido designada audiência de instrução e julgamento para colheita de provas. No mérito, alega que haveria comprovado o adimplemento do contrato com a juntada de e-mails, imagens da obra e outros documentos que demonstram a execução do serviço. Sustenta que o recorrido teria ficado descontente com a forma pela qual o serviço foi prestado, mas que não haveria negado o adimplemento contratual por parte do recorrente. Defende que o não provimento do recurso enriqueceria ilicitamente o recorrido, pois o ele estaria apenas cobrando o valor legitimamente devido em virtude do trabalho prestado.
4. Requer a nulidade da sentença em virtude do cerceamento de defesa alegado. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido deduzido na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 50578841. Preliminarmente o recorrido suscita a intempestividade do recurso inominado e a falta de impugnação específica da sentença. No mérito, em síntese, rebateu as razões recursais e ao final rogou pela manutenção da sentença.
6. DAS PRELIMINARES. Cerceamento de Defesa suscitado pelo recorrente. O Juízo, enquanto destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção outra MODALIDADE de prova, pode julgar a demanda, conforme seu livre convencimento motivado, tal qual no particular. Saliento que, na presente hipótese, o depoimento das partes ou a oitiva de testemunhas só seria necessária após o esgotamento dos meios de provas possíveis para a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que as provas documentais são suficientes para o julgamento da demanda. Preliminar Rejeitada.
7. Preliminar de Intempestividade Recursal suscitada pelo recorrido. Conforme a inteligência do art. 1.206 do Código de Processo Civil, “Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de recurso”. Assim sendo, diversamente do alegado pelo recorrido, a disponibilização da sentença proferida após a oposição dos embargos de declaração ocorreu em 14/07/2023, sendo publicada no primeiro dia útil subsequente ID. 50578833. O recurso inominado foi interposto no dia 31/07/2023, não havendo, portanto, falar em intempestividade recursal. Preliminar Rejeitada.
8. Da Preliminar de ausência de impugnação específica. A parte inconformada deverá expor em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito com referência ao ato judicial impugnado, perpetuando adequada pertinência entre eles. Assim sendo, não se é permitido ao recorrente apresentar razões recursais integralmente dissociadas do que foi decidido na sentença. Todavia, no caso sob análise, o recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINARES REJEITADAS.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
10. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
11. No caso em apreço observo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar o seu adimplemento contratual, haja vista ter apresentado apenas algumas fotos no corpo da petição inicial que não contribuem para comprovar o alegado, mesmo que o caso exigisse somente a produção de prova documental.
12. Outrossim, não há nos autos qualquer indício de que a recorrente tenha cumprido integralmente o Parágrafo Vigésimo Segundo do Contrato no sentido de ressarcir o recorrido dos danos causados a materiais e equipamentos de propriedade deste, ou seja, a recorrente não comprovou o ressarcimento das telhas que foram danificadas.
13. De outro lado, percebo que o recorrido comprovou, ainda, que, de forma mínima, à existência de fato impeditivo do direito do autor, haja vista ter apresentado fotos comparativas (antes e depois da execução dos trabalhos), bem como fotos do interior da residência nas quais afirma que a execução dos trabalhos se deu de forma diversa da contratada, sendo que é ônus da empresa, parte técnica da relação contratual, especificar a metodologia de execução do trabalho e eventual necessidade de modificação do planejamento inicial, o que não ocorreu no caso concreto.
14. Desse modo, entendo que a sentença foi precisa quando destacou: “A parte autora não trouxe qualquer elemento de prova capaz de dar respaldo ao alegado”, motivo pelo qual não merece reparos.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminares Rejeitadas.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.